Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723932-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unify Soluções em Tecnologia da Informação Ltda em face da r. decisão (ID 17699173, fls. 53/55) que, nos autos da Ação proposta em desfavor da Telecomunicações Brasileiras S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a suspensão de anotação no SICAF. Aduz que, embora a punição seja dirigida à empresa Damovo do Brasil S/A, pessoa jurídica diversa, consta a anotação no CNPJ da Agravante em razão de um dos administradores da referida empresa, Roberto Santos de Araújo, ter trabalhado para ela, no cargo de diretor, entre outubro de 2011 e abril de 2012. Esclarece que o Sr. Roberto Santos de Araújo nunca integrou o quadro societário dela, conforme afirmou o d. Juízo a quo, e se desligou da Agravante seis anos antes da punição que é objeto da supracitada anotação. Sustenta que tal circunstância vem lhe causando injusto prejuízo, pois tem sido instada a dar explicações sobre o fato nas licitações de que participa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “retirada do vínculo da Agravante com a empresa DAMOVO DO BRASIL S/A do SICAF”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, a vinculação estabelecida pelo SICAF tem por objetivo alertar a Administração sobre a possibilidade de burla ao processo licitatório mediante a constituição de novas empresas, de modo afastar os efeitos de penalidades aplicadas. A anotação não possui qualquer conteúdo punitivo à Agravante e não ostenta potencial de, por si só, causar-lhe prejuízo. Confira-se, a propósito, as seguintes informações constantes do Portal de Compras do Governo Federal[1]: “27 - O que são as “Ocorrências Impeditivas Indiretas” registradas no SICAF? As ocorrências impeditivas indiretas registradas no SICAF são resultado de cruzamento de informações, sobre o quadro societário das empresas que visa evitar possível tentativa de burla à penalidade de declaração de inidoneidade, impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública ou suspensão temporária de licitar com a Administração, por meio da utilização de outra sociedade empresarial, pertencente aos mesmos sócios ou cônjuges de sócios e que atue na mesma área, em atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2.115/2015). 28 - É possível retirar o alerta de ocorrência impeditiva? O alerta só deixa de aparecer quando o prazo das ocorrências do fornecedor vinculado terminar, ainda que não tenha mais vínculo societário com a empresa. 29 - A ocorrência impeditiva é causa de restrição a participação em licitações? Somente o alerta de ocorrências indiretas não tem o condão por si só de impedir a participação em licitações, devendo o pregoeiro analisar caso a caso e garantir ao fornecedor o direito de defesa para comprovação de que não há fraude.” Outro aspecto relevante, e que poderá ser objeto de análise pelo d. Juízo de origem, é o fato de, ao que parece, a Agravada não deter qualquer ingerência sobre a vinculação estabelecida no SICAF, ainda mais neste caso, em que a punição é posterior ao vínculo do Sr. Roberto Santos de Araújo com a Agravante. Certamente será objeto da instrução probatória o motivo do Sr. Roberto Santos de Araújo estar vinculado à empresa Recorrente perante o SICAF, uma vez que, conforme alegado, não foi sócio dela. Logo, a despeito dos argumentos trazidos pela Agravante, não se evidencia a probabilidade do direito. Registro que a Agravante não apontou qualquer fato concreto que demonstre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo pautado a argumentação na mera possibilidade de ser inabilitada em alguma licitação, circunstância, todavia, passível de medidas administrativas e judiciais no momento oportuno, se efetivamente concretizada. Desse modo, inviável reconhecer o requisito do periculum in mora. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pf-sicaf-in3-2018#P25